Tribunal: TJPA
Processo: 0806634-94.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806634-94.2023.8.14.0005

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: W P DA ROCHA SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS A UNIDADE HOSPITALAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MATRIZ AFASTADA. FILIAL SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. NOTAS FISCAIS. PROVA PARCIAL DA ENTREGA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada por W P da Rocha Sobrinho, que julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 27.769,56, decorrente do fornecimento de gêneros alimentícios, produtos de limpeza, descartáveis e itens de higiene ao Hospital Regional Público da Transamazônica, condenando a requerida ao pagamento do débito. A apelante sustenta ilegitimidade passiva da matriz e ausência de prova suficiente do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR possui legitimidade passiva para responder por obrigações contraídas por sua filial (Hospital Regional Público da Transamazônica); e (ii) estabelecer se as notas fiscais apresentadas constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição de filial com CNPJ próprio possui natureza exclusivamente fiscal e administrativa, não cria nova pessoa jurídica nem confere autonomia patrimonial, respondendo a matriz pelas obrigações assumidas por seus estabelecimentos.

4. A qualificação como Organização Social, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.637/1998, recai sobre a pessoa jurídica, e não sobre unidades ou estabelecimentos isoladamente considerados.

5. A PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR é a única pessoa jurídica existente, sendo legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa à cobrança de débitos contraídos por sua filial.

6. A nota fiscal, acompanhada de comprovante de entrega ou documento assinado pelo adquirente, constitui prova escrita apta a instruir ação monitória.

7. As notas fiscais nº 340, 343, 345, 348, 350, 351, 352, 353, 356 e 357 estão acompanhadas das respectivas ordens de serviço assinadas, comprovando a entrega das mercadorias e perfazendo o montante de R$ 12.970,85.

8. As notas fiscais nº 341, 342, 344, 346, 347, 355 e 358 não estão acompanhadas de qualquer comprovante de entrega, ordem de serviço assinada ou outro documento que demonstre o recebimento das mercadorias.

9. Diante da impugnação específica da PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR e da ausência de prova da entrega quanto a parte das notas fiscais, impõe-se a improcedência do pedido monitório no valor de R$ 14.798,71.

10. Tratando-se de obrigação contratual líquida, a mora é ex re, incidindo correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada título.

11. A procedência parcial do pedido configura sucumbência recíproca, impondo a redistribuição proporcional das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade das verbas devidas pela PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A filial, ainda que possua CNPJ próprio, não detém personalidade jurídica autônoma, respondendo a matriz pelas obrigações por ela assumidas.

2. A nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega ou documento assinado pelo adquirente constitui prova escrita idônea para o ajuizamento de ação monitória.

3. A ausência de comprovação da entrega da mercadoria, quando impugnada a dívida, impede a constituição do título executivo judicial quanto aos respectivos valores.

4. Em obrigação contratual líquida consubstanciada em nota fiscal com vencimento determinado, a mora é ex re, incidindo correção monetária e juros desde o vencimento.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, 98, § 3º, 355, I, 373, I, 700, I, e 701, § 2º; CC, arts. 389, 397, 405 e 406; Lei nº 9.637/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.742.088/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.06.2019, DJe 28.06.2019; STJ, REsp nº 778.852/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.08.2006, DJ 04.09.2006; STJ, AgInt no AREsp nº 1.618.550/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.957.958/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.726.681/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2024, DJEN 20.12.2024; TJRJ, Apelação nº 0199117-08.2016.8.19.0001, Rel. Des. Marcel Laguna Duque Estrada, Terceira Câmara de Direito Público, j. 12.11.2025, publ. 14.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR contra a sentença do JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA, proferida nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por W P da Rocha Sobrinho, que julgou procedente o pedido autoral.

BREVE RETROSPECTO

Na inicial (id. 31603521), o autor W. P. DA ROCHA SOBRINHO (MERCANTIL QUERO), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.677.550/0001-54, com sede em Altamira/PA, ajuizou Ação Monitória em face de PRO SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR (FILIAL – Hospital Regional da Transamazônica) e PRO SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR (MATRIZ).

Alega que forneceu gêneros alimentícios, produtos de limpeza, descartáveis e itens de higiene à filial da requerida (Hospital Regional da Transamazônica), mediante cotação, ordens de compra e emissão de notas fiscais, cujas mercadorias foram devidamente entregues.

Sustenta que houve inadimplemento de 17 notas fiscais, totalizando R$ 27.769,56, posteriormente atualizado para R$ 30.740,70.

Para comprovar o alegado, juntou procuração, notas fiscais, comprovantes de entrega, planilha de cálculo atualizada, notificação extrajudicial enviada por e-mail e pelos Correios com aviso de recebimento.

Requereu a expedição de mandado monitório para pagamento do débito atualizado, a responsabilização da matriz pelas obrigações da filial e, em caso de inadimplemento, a conversão do mandado em título executivo judicial.

A PRÓ-SAÚDE apresentou EMBARGOS MONITÓRIOS id. 3163571 sustentando, preliminarmente, que a petição inicial é inepta e carece de documentos essenciais, pois as notas fiscais foram emitidas unilateralmente, não possuem aceite ou assinatura da ré e não estão acompanhadas de contrato, duplicatas ou comprovantes de entrega, inexistindo prova do fato constitutivo do direito da autora.

Argui também a ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MATRIZ, afirmando que cada unidade hospitalar possui CNPJ, autonomia administrativa e recursos públicos vinculados ao respectivo contrato de gestão, NÃO podendo a sede responder por débitos da filial.

No mérito, requer a improcedência da ação por ausência de comprovação do débito.

O Juiz julgou procedente a Ação Monitória, constituindo de pleno direito título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, condenando a Apelante a pagar ao Apelado a quantia de R$ 27.769,56 (vinte e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)

Transcrevo o excerto da SENTENÇA ID. 31603616:

(...)

Inicialmente quanto a alegada ilegitimidade, cuida-se de indeferir tendo em vista que restou plenamente demonstrada que a requerida geria o Hospital Regional Público da Transamazônica, ou seja, era efetivamente administrado pela Associação Beneficente de Assistência Social Hospitalar - Pró-Saúde, conforme Contrato Público estabelecido entre o Governo do Estado do Pará e a Associação requerida.

Além disso, os e-mails trocados entre as partes, denotam tentativa de cobrança extrajudicial eram direcionadas à requerida, bem como o comunicado do encerramento da gestão administrativa da Pró Saúde e o Hospital Regional Público da Transamazônica.

Quanto a alegada inépcia, tal argumentação não subsiste nos autos vez que os elementos imprescindíveis para o recebimento do feito e enfrentamento de mérito da demanda, a saber, inicial instruída com exposição dos fatos, bem como instruída de documentos indispensáveis.

Por tudo, afasto as preliminares suscitadas.

Do mérito

É causa que permite o julgamento antecipado da lide vez que os documentos acostados pelas partes permitem o enfrentamento de mérito da demanda, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A presente demanda foi ajuizada com base no art. 700 do Código de Processo Civil, que autoriza o procedimento monitório quando houver prova escrita sem eficácia de título executivo.

Diante disso, verifico que este Juízo é competente, os documentos escritos são hígidos, sem mácula de seus atributos, sendo representados através de nota fiscal acostadas, com o respectivo recebimento da mercadoria, além de protesto cartorário da dívida, instrumentalizada nas notas ficais indicadas nos autos (NF 340; 341; 342; 343; 344; 345; 346; 347; 348; 350; 351; 352; 353; 355; 356; 357; 358), todas acostadas nos autos.

Com efeito, a parte requerida citada, no mérito, não rechaçou o débito ou demonstrou a quitação da dívida, bem como não questionou os valores apontados.

Neste sentido, é caso de reconhecer a procedência do pleito.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, assim constituo de pleno direito, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC, o título executivo judicial, com a obrigação da parte requerida PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR a pagar ao autor W P DA ROCHA SOBRINHO a quantia de R$ 27.769,56 (VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SESI CENTAVOS), acrescidos de correção monetária, com base no IPCA-E e juros de mora ambos desde o vencimento dos títulos.

Em face da sucumbência, condeno as requeridas em custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Altamira/PA, data e hora conforme sistema.

JOSÉ LEONARDO PESSOA VALENÇA

Juiz de Direito

Em suas
RAZÕES DE APELAÇÃO (ID. 31603624)
, a Apelante PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR sustenta, em síntese:

1. Ausência de prova do crédito – O autor juntou apenas notas fiscais sem aceite ou comprovação de recebimento, documentos unilaterais e insuficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços, descumprindo o ônus do art. 373, I, do CPC.

2. Ilegitimidade passiva – Os débitos referem-se ao Hospital Regional Público da Transamazônica (CNPJ próprio), unidade com autonomia administrativa e patrimonial, não podendo a matriz da PRÓ-SAÚDE responder pela obrigação.

Em contrarrazões id. 31603625, o Apelado defende a manutenção da sentença, sustentando que o HRPT é mera filial da Pró-Saúde, sem personalidade jurídica própria, e que as notas fiscais, ordens de compra, notificações e comprovantes de entrega atendem ao art. 700, I, do CPC.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a Pró-Saúde detém legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da demanda e se estão presentes os requisitos legais para o manejo da ação monitória.

2. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O primeiro argumento da Apelante consiste na alegação de que o Hospital Regional Público da Transamazônica – HRPT detém CNPJ próprio e autonomia administrativa e patrimonial, razão pela qual a matriz da PRÓ-SAÚDE não poderia ser responsabilizada pelas obrigações assumidas pela unidade filial.

A tese NÃO merece prosperar, pelos fundamentos a seguir expostos.

Isso porque a inscrição de estabelecimento filial em CNPJ distinto do da matriz tem natureza exclusivamente fiscal e administrativa, destinando-se a fins de arrecadação tributária, escrituração contábil individualizada e controle de obrigações acessórias perante a Receita Federal do Brasil.

Tal circunstância, todavia, NÃO tem o condão de criar nova pessoa jurídica, tampouco de conferir autonomia patrimonial ao estabelecimento filial.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados pronunciamentos, firmou entendimento de que a filial NÃO possui personalidade jurídica autônoma, respondendo a matriz pelas obrigações por ela assumidas. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FILIAL. CNPJ PRÓPRIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA MATRIZ. PRECEDENTES. 1. A filial é uma espécie de estabelecimento empresarial que, apesar de possuir CNPJ próprio, não tem personalidade jurídica distinta da matriz. 2. A distinção patrimonial entre matriz e filial para fins de responsabilidade por obrigações perante terceiros não encontra amparo no ordenamento jurídico. 3. Agravo interno não provido." (STJ. AgInt no REsp nº 1.742.088/RS. Rel. Min. Gurgel de Faria. Primeira Turma. Julgado em 11/06/2019. Publicado em DJe 28/06/2019.)

No caso em exame, o Hospital Regional Público da Transamazônica é filial da Apelante PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, sendo a matriz legítima para figurar no polo passivo.

A Apelante invoca, ainda, a autonomia conferida pela Lei Federal nº 9.637/1998 para sustentar que a unidade filial possuiria patrimônio próprio e responsabilidade independente.

O argumento NÃO prospera.

O art. 1º da Lei das Organizações Sociais dispõe:

“Art. 1º O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos (...)”.

A qualificação como Organização Social recai sobre a pessoa jurídica de direito privado, e não sobre estabelecimentos, unidades hospitalares ou filiais individualmente consideradas.

Portanto, o HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DA TRANSAMAZÔNICA não é sujeito jurídico autônomo — é mero estabelecimento da entidade qualificada.

Em abono ao entendimento ora firmado, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em caso análogo envolvendo a própria Apelante na gestão de unidade hospitalar estadual, consolidou orientação no sentido de que a Organização Social conserva autonomia administrativa e financeira perante terceiros, sendo responsável pelas obrigações assumidas diretamente com fornecedores, e que a ausência de repasse de verbas públicas não configura caso fortuito ou força maior, tratando-se de risco da própria atividade:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. CONTRATAÇÃO DIRETA COM FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE REPASSES PÚBLICOS PELO ESTADO. ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUTONOMIA FINANCEIRA DAS O.S. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DA DÍVIDA AO ENTE PÚBLICO. [...] A Organização Social, embora atue mediante contrato de gestão com o poder público, conserva autonomia administrativa e financeira, sendo responsável pelas obrigações assumidas diretamente com terceiros. A ausência de repasse de verbas públicas não configura caso fortuito ou força maior, tratando-se de risco da atividade, o que afasta a possibilidade de excludente de responsabilidade civil. [...] Recurso conhecido e não provido." (TJRJ. Apelação nº 01991170820168190001. Rel. Des. Marcel Laguna Duque Estrada. Terceira Câmara de Direito Público. Julgado em 12/11/2025. Publicado em 14/11/2025.)

Destarte, sendo o Hospital Regional Público do Transamazônico estabelecimento filial da Apelante, esta é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de débitos por ele contraídos.

A legitimidade passiva ad causam está verificada pela titularidade da relação jurídica de direito material, que recai sobre a única pessoa jurídica existente – a PRÓ-SAÚDE – respondendo por todas as obrigações assumidas por seus estabelecimentos.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO – DA SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA

Antes de adentrar à análise propriamente dita, impõe-se registrar os documentos juntados pelo Apelado para instruir sua pretensão monitória.

O autor carreou aos autos as seguintes NOTAS FISCAIS: nº 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 357 e 358, que perfazem o montante total de R$ 27.769,56 (vinte e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

E ainda, ORDENS DE SERVIÇOS 3479,03473, 4194, 4509, 4510, 4567, 4581, 4644, 4697, 4707 devidamente assinadas pelo comprador, totalizando R$ 12.970,85 (doze mil, novecentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos).

A controvérsia de mérito cinge-se à suficiência da prova escrita apresentada pelo autor para constituir o título executivo judicial, nos termos do art. 700, I, do Código de Processo Civil.

No caso, nota fiscal, desde que acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória.

Precedentes

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUÇÃO DA INICIAL COM NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA ASSINADOS. ADMISSIBILIDADE. COGNIÇÃO PLENA COM O OFERECIMENTO DOS EMBARGOS. - A nota fiscal, acompanhada do respectivo comprovante de entrega e recebimento da mercadoria ou do serviço, devidamente assinado pelo adquirente, pode servir de prova escrita para aparelhar a ação monitória. - O processo monitório possibilita a cognição plena, desde que sejam oferecidos embargos . Recurso especial conhecido e provido

(STJ - REsp: 778852 RS 2005/0146102-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/08/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.09.2006 p . 269)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. NOTA FISCAL. MERCADORIA. RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. VALIDADE DA ASSINATURA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória.Precedentes . 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2726681 DF 2024/0314179-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL . CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços . 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor . Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1618550 MA 2019/0343136-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

Deste modo passo a análise dos documentos juntados nos autos pelo autor/apelado:

DAS NOTAS FISCAIS COM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA (VALOR: R$ 12.970,85)

Para as NOTAS FISCAIS de nº 340, 343, 345, 348, 350, 351, 352, 353, 356 e 357, o Apelado cumpriu integralmente seu ônus probatório.

Além das notas, juntou as respectivas ORDENS DE SERVIÇO de nº 3479, 3473, 4194, 4509, 4510, 4567, 4581, 4644, 4697, 4707 com a assinatura do comprador, comprovando a efetiva entrega das mercadorias.

Para este grupo de documentos, a prova é suficiente e a procedência do pedido monitório é medida que se impõe no valor de R$ 12.970,85.

Tratando-se de obrigação contratual líquida, consubstanciada em notas fiscais com vencimento determinado, a mora é ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil, constituindo-se automaticamente com o inadimplemento.

Assim, tanto a correção monetária (art. 389 do CC) quanto os juros de mora incidem desde o vencimento de cada título, observando-se, quanto à taxa de juros, o disposto no art. 406 do Código Civil, conforme orientação firmada no Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça.

DAS NOTAS FISCAIS SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA (VALOR: R$ 14.798,71)

Em relação às notas fiscais de nº 341, 342, 344, 346, 347, 355 e 358, a situação é distinta.

O Autor/Apelado apresentou apenas os documentos fiscais, sem qualquer comprovante de entrega ou ORDEM DE SERVIÇO assinada pelo comprador.

Diante da oposição dos embargos pela Apelante, que questionou a prova do crédito, cabia ao Apelado demonstrar a causa debendi, ou seja, a entrega dos produtos. Não o fazendo, a mera apresentação da nota fiscal unilateral torna-se insuficiente para constituir o título executivo.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais. Precedentes . 2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da ausência de comprovação da entrega das mercadorias demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1957958 MG 2021/0248954-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

No caso em tela, o AUTOR/Apelado não se desincumbiu de seu ônus.

Para este grupo de notas fiscais nº 341, 342, 344, 346, 347, 355 e 358, NÃO há nos autos qualquer documento – seja um canhoto assinado, uma ordem de serviço, ou mensagens, que ateste que a Apelante efetivamente recebeu os produtos faturados.

Assim, a ausência de comprovação da entrega, quando a questão é tornada controversa nos autos, leva à improcedência da cobrança dos referidos valores.

Desta forma, impõe-se a reforma parcial da sentença neste ponto, para acolher os embargos monitórios em relação a essas notas fiscais e afastar da condenação o valor de R$ 14.798,71 (catorze mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos), diante da ausência de comprovação da entrega da mercadoria

DA READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Com a reforma parcial da sentença, o Apelado sagrou-se vencedor em parte de sua pretensão (R$ 12.970,85) e vencido na outra (R$ 14.798,71). Configura-se, assim, a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente a Ação Monitória, a fim de:

a) Constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 12.970,85 (doze mil, novecentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), referente às notas fiscais com comprovada entrega, a ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o vencimento de cada título;

b) Julgar improcedente o pedido monitório em relação ao valor de R$ 14.798,71, referente às notas fiscais sem comprovação de entrega.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na seguinte proporção:

• A parte ré/Apelante arcará com 50% das custas e pagará honorários advocatícios ao patrono do autor, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (R$ 12.970,85).

• A parte autora/Apelada arcará com 50% das custas e pagará honorários advocatícios ao patrono da ré, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido por esta (R$ 14.798,71).

Fica suspensa a exigibilidade das custas e verbas sucumbenciais devidas pela ré/Apelante, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Deixo de aplicar a majoração, em razão do provimento parcial do apelo.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Relatora

Belém, 25/03/2026